Tribunal: TJDFT
Processo: 0748464-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVOGAÇÃO MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. SEMILIBERDADE. PEDIDO DE EXTINÇÃO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. MANUTENÇÃO DA MEDIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra decisão da Vara de Execução de Medidas Socioeducativas que indeferiu o pedido de extinção da semiliberdade.
II. Questão em discussão
2. Determinar se o agravante cumpriu os requisitos necessários para a extinção da medida socioeducativa de semiliberdade.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do artigo 46, inciso II, da Lei no 12.594/2016, a medida socioeducativa será declarada extinta apenas quando sua finalidade for cumprida.
4. Sendo o parecer técnico mais recente desfavorável à extinção da medida socioeducativa, registrando reiterados descumprimentos disciplinares e que as metas estabelecidas no Plano Individual de Atendimento ainda não foram integralmente alcançadas, impõe-se a continuidade do acompanhamento estatal.
5. A maioridade civil não extingue, por si só, a medida socioeducativa, que pode subsistir até os 21 anos, enquanto não atingida sua finalidade. Súmula no 605 do STJ.
6. O princípio da brevidade deve ser interpretado em harmonia com a função educativa da medida e com as avaliações técnicas periódicas.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: ECA, art. 120; Lei no 12.594/2016, art. 46, inciso II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1984621, Relator Des. CRUZ MACEDO, 3a Turma Criminal, j. 27/03/2025; TJDFT, Acórdão no 1986667, Relator Desa. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 03/04/2025.